Tribunal: TJSP
Processo: 2054338-21.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 2.922, de 16 de fevereiro de 2022, que tem por objetivo dispor "SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO RUA MARIA APARECIDA PINTO" – Lei de iniciativa parlamentar – Atribuição de nome a logradouro localizado em área particular – Competência não afeita ao Poder Público – Ofensa aos princípios da impessoalidade e finalidade pública –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 2.922, de 16 de fevereiro de 2022, que tem por objetivo dispor "SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO RUA MARIA APARECIDA PINTO" – Lei de iniciativa parlamentar – Atribuição de nome a logradouro localizado em área particular – Competência não afeita ao Poder Público – Ofensa aos princípios da impessoalidade e finalidade pública – Ação direta julgada procedente.